Tribunal: TJBA
Processo: 8025346-18.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025346-18.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO VICTOR NEIVA SANTANA

Advogado(s)
:
LUINE DA CUNHA EFFREN MUTTI

ACORDÃO

CIVIL. APELAÇÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CERATOCONE AVANÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação movida por beneficiário do PLANSERV, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à realização de cirurgia oftalmológica indicada para tratamento de ceratocone avançado, condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O recorrente impugnou os capítulos referentes ao dano moral e aos honorários, requerendo a exclusão ou redução da indenização e o arbitramento da verba sucumbencial por apreciação equitativa, com fundamento no Tema 1.313/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura, pelo PLANSERV, de procedimentos oftalmológicos prescritos para tratamento de ceratocone avançado configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização extrapatrimonial deve ser mantido ou reduzido; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre a condenação ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal apresenta fundamentos identificáveis contra os capítulos da sentença relativos aos danos morais e aos honorários advocatícios, razão pela qual não há ausência de dialeticidade.

A Súmula 608 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, mas não exclui a aplicação do Código Civil, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e dos princípios constitucionais à assistência à saúde.

A prova documental demonstra que o autor era beneficiário do PLANSERV, apresentava ceratocone avançado, grau IV, em progressão, com baixa visual importante no olho direito, e possuía prescrição médica para crosslinking e implante de anel intracorniano, procedimentos indicados para reabilitação visual e prevenção de transplante de córnea.

O parecer NAT-JUS confirma a pertinência técnica dos procedimentos, registra o caráter degenerativo e progressivo do ceratocone, reconhece que o crosslinking visa bloquear a evolução da doença e consigna que os procedimentos solicitados constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A negativa administrativa é indevida quando se apoia apenas em limitação interna de cobertura, sem parecer técnico que afaste a indicação do médico assistente ou as conclusões do NAT-JUS.

A operadora ou entidade de autogestão não pode substituir a indicação médica fundamentada por alternativa administrativa incompatível com a finalidade preventiva do tratamento prescrito, especialmente quando os procedimentos têm por objetivo evitar a progressão da doença até o transplante de córnea.

A recusa de tratamento cirúrgico essencial à preservação da visão de paciente jovem, em quadro de patologia progressiva e com risco de perda visual, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial da pessoa.

O dano moral decorre, no caso concreto, do conjunto formado por patologia degenerativa em progressão, indicação cirúrgica fundamentada, risco de perda visual, pertinência técnica reconhecida pelo NAT-JUS e recusa baseada apenas em limitação administrativa de cobertura.

O valor de R$10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato, às condições das partes e às funções reparadora e preventiva da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa ou punição excessiva.

A interposição de apelação constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, especialmente quando o recurso impugna capítulos específicos da sentença e obtém êxito parcial com base em precedente repetitivo, afastando-se a litigância de má-fé.

O Tema 1.313/STJ incide nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, inclusive no âmbito de sistema de assistência à saúde de servidores estaduais, impondo o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

A natureza personalíssima e inestimável da prestação de saúde impede que a obrigação de fazer seja tratada como proveito econômico direto incorporado ao patrimônio do autor, justificando o afastamento dos critérios percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e do piso previsto no § 8º-A.

A fixação dos honorários advocatícios em R$3.000,00, por equidade, revela-se proporcional ao zelo profissional, à tramitação do feito, à obrigação de fazer e à complexidade moderada da causa.

Não há majoração de honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, pois o art. 85, § 11, do CPC pressupõe, em regra, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa administrativa de cobertura de tratamento médico essencial, fundada apenas em limitação interna e sem respaldo técnico capaz de infirmar a indicação médica e o parecer NAT-JUS, configura negativa indevida.

2. A negativa de procedimentos prescritos para ceratocone avançado, progressivo e com risco de perda visual, gera dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor e compromete a esfera de proteção da pessoa.

3. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, inclusive relativas a sistema de assistência à saúde de servidores, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §§ 2º, 3º, 8º-A e 11, e 937, I; RITJBA, art. 187, I; Código Civil; Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1.313, REsp 2.169.102/AL.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
da parte ré
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03